Tribunal: TJDFT
Processo: 0717951-35.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0717951-35.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROSIELE CLARICE RIBEIRO DE ARAUJO APELADO: GENESIO GONCALVES DE ARAUJO DESPACHO Nos termos do art. 78, parágrafo único, do Regimento Interno das Turmas Recursais do Distrito Federal, intime-se o Ministério Público, para manifestação quanto à apelação interposta, no prazo de 5 (cinco) dias. I. Brasília, 4 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito